Tribunal: STF
Processo: ARE 799303
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. RECURSO INTERPOSTO POR PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.